Tribunal: STF
Processo: HC 192132
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de uso de documento falso. Recurso especial. Súmula 07/STJ. Superação. Competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça. Valoração da prova. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Francisco Erineldo Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no REsp 1.833.274/CE.
    O Paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pelo crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 229, do CP). Em sede de apelação, a Corte Regional desclassificou a conduta para a modalidade tentada e redimensionou a pena a 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp 1.833.274/CE ‘para afastar o reconhecimento da modalidade tentada’ e, em sede de embargos de declaração, fixou a pena em 1 ano e 10 meses de reclusão. Ao fim, malogrado o agravo regimental interposto pela Defesa.
    Extraio do ato dito coator: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 14, I E II; E 304, AMBOS DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. CRIME FORMAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANÁLISE JURÍDICA DO CASO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
    1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade reconhecimento da consumação do delito perpetrado, notadamente por conta de a jurisprudência desta Corte Superior entender que o tipo penal de uso de documento falso crime formal, consumando-se, portanto, com a simples utilização do documento falso.
    2. É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no art. 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 14/3/2018) - (REsp n. 1.722.241/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/6/2018).
    3. Ao tratar da matéria, a Corte de origem dispôs o seguinte: na terceira fase, no entanto, é de considerar que, na conduta em apreço, do dia 9 de setembro de 2017, não restou ela consumada, mas interrompida por motivos alheios à vontade do agente, ainda que já iniciada a execução com o pedido de inscrição no CPF com o uso de documentação falsa, no caso, e deforma aleatória, vir a ser atendido pelo mesmo servidor que o atendera em empreitada anterior e veio a reconhecê-lo e, posteriormente, confirmar ao confrontar o banco de dados da unidade do órgão fiscal. [...] Tal situação configura, assim, tratar-se do crime na sua forma tentada, a permitir a incidência da causa especial de diminuição.
    4. Não se configura a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso.
    5. Agravo regimental improvido.” 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, que o acórdão recorrido revalorou os fatos e as provas dos autos. Aponta ofensa à Súmula 07/STJ. Defende não consumado o delito do uso de documento falso. Requer seja reconhecida a prática do delito do artigo 304 do CP forma tentada, com o restabelecimento do acórdão da Corte Regional. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sobre a alegação de que teria o Superior Tribunal de Justiça reexaminado a prova dos autos e, portanto, violado a Súmula 07/STJ, a Corte Superior fundamentou que a conclusão pela consumação do delito de uso de documento falso fora extraída dos próprios fatos narrados no acórdão local. Concluiu a Corte Superior que ‘não se configura a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso’. 
    Essa conclusão não conflita com o entendimento consolidado desta Suprema Corte na direção de que ‘a reapreciação de questões probatórias é diferente da valoração das provas. Enquanto a primeira prática é vedada em sede de recurso especial, a segunda, a valoração, há de ser aceita’ (HC 117.083, Rel. Min. Gilmar Mendes). É estabilizada a diferença entre a reavaliação dos fatos e provas – técnica defesa em sede de recursos especial e extraordinário –, e o reenquadramento jurídico dos fatos – técnica admitida em hipóteses desse jaez. Ou seja, no caso, ‘apenas se procedeu à revaloração dos elementos admitidos pelo acórdão da Corte local, tratando-se de quaestio juris, e não de quaestio facti’ (HC 95.282, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    Ademais, eventual incidência da Súmula 07/STJ na Corte Superior diz com o exame da admissibilidade do recurso especial. Nesse contexto, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem , o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Nesse prisma, ' não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli,; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello,). No mesmo sentido, É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    De resto, não se revela arbitrária a solução do ato coator no sentido de reputar consumado o delito do artigo 304 do CP sob o fundamento de que ‘o tipo penal de uso de documento falso é crime formal, consumando-se, portanto, com a simples utilização do documento falso’. O entendimento está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte: HC 167.427, Rel. Min. Edson Fachin; HC 93.938, Rel. Min. Luiz Fux; HC 160.038, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 133.779, de minha relatoria; AP 579, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020. 
     Ministra Rosa Weber 
      Relatora